Tribunal: STF
Processo: RE 236317
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE. A decisão
mostra-se fundamentada quando o órgão julgador reporta-se a
pronunciamento relativo a incidente de uniformização da
jurisprudência.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PARÂMETROS. A natureza
excepcional do recurso extraordinário conduz ao cotejo do que
decidido com o texto constitucional tido por desrespeitado. Estando
o acórdão alicerçado em precedente do órgão especial, formalizado em
atividade uniformizadora da jurisprudência, impõe-se a transcrição
desse acórdão ou a juntada de cópia deste aos autos, devendo a
parte, se não tomada tal providência, proceder à anexação da peça às
razões do recurso.
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a
Carta da República acórdão mediante o qual, a partir de
interpretação conferida a normas estritamente legais, reconheceu-se
o direito à correção do saldo da conta vinculada do FGTS,
considerada a inflação de junho de 1987, janeiro de 1989 e abril e
maio de 1990.